Tribunal: TJDFT
Processo: 0747991-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ofício à Receita Federal. acesso à dossiê administrativo. Ausência de demonstração de utilidade e pertinência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de dossiê administrativo (malha fiscal), formulado no curso de processo executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a utilidade e pertinência objetiva da medida pretendida.
III. Razões de decidir
3. A adoção de medidas executivas, sobretudo as que envolvem acesso a informações protegidas por sigilo fiscal, deve observar rigorosamente os princípios da proporcionalidade, utilidade prática e razoabilidade, assegurando que a intervenção judicial seja restrita aos limites legalmente previstos, com respeito ao devido processo legal e à garantia constitucional de confidencialidade dos dados do devedor.
4. Na hipótese, nada indica utilidade para fins constritivos do acesso da exequente ao dossiê administrativo em nome do devedor perante a Receita Federal, sobretudo quando foi autorizada a penhora sobre eventual crédito decorrente da restituição do imposto de renda do executado.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 139, IV, do CPC
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703944-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25/06/2025